Tribunal: TJDFT
Processo: 0732215-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732215-16.2023.8.07.0000 RECORRENTE: ELPÍDIO NUNES DA COSTA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRAZO QUINQUENAL. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DECISÃO LIMINAR REVOGAÇÃO DEFINITIVA PELO TRIBUNAL. RETOMADA DO PRAZO PRESCRICIONAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O prazo prescricional ordinário para a Fazenda Pública exigir o seu crédito tributário é quinquenal, tendo como termo inicial a sua constituição definitiva, consoante disposto no caput do art. 174 do Código Tributário Nacional. 2. Suspensa a exigibilidade do crédito tributário por decisão liminar, não há o que falar em curso da prescrição, visto que o efeito desse provimento é justamente o de inibir a adoção de cobrança por parte da Fazenda. 3. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que A revogação de liminar que suspendeu a exigibilidade do crédito tributário ocasiona a retomada do lapso prescricional para o Fisco, desde que inexistente qualquer outra medida constante do art. 151 do CTN ou recurso especial / extraordinário dotado de efeito suspensivo. (STJ. 1a Seção. EAREsp 407.940-RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 10/5/2017 - Info 605). 4. O prazo prescricional para a execução do crédito tributário é retomado com o acórdão do Tribunal que revoga definitivamente a decisão liminar, considerando que o recurso de Apelação foi recebido em seu duplo efeito. 5. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 520, inciso IV, do Código de Processo Civil de 1973, e 174 do Código Tributário Nacional, sustentando que o recurso de apelação interposto contra decisão que revoga a liminar concedida em processo cautelar deve ser recebido apenas no efeito devolutivo. Afirma que o crédito tributário em discussão teve sua exigibilidade suspensa a partir de 22/09/2004 na referida decisão proferida no processo cautelar, com revogação posterior em data de 16/09/2010, logo, “o marco temporal inicial de fruição do prazo prescricional quinquenal do CTN começou a fluir na data retro mencionada (ID 40840840, pág. 5-8), e não na data do acórdão confirmatório decorrente 27/06/2012”. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 520, inciso IV, do CPC/1973, e 174 do CTN. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “No presente caso, a constituição definitiva do crédito tributário ocorreu em 19/09/2003, com a inscrição em dívida ativa em 16/03/2004. Ocorre que na data de 22/09/2004, em Ação Cautelar, foi deferida a liminar para suspender a exigibilidade do crédito constituído (ID 40840840 - autos originários). A mencionada liminar foi revogada em 16/09/2010, sendo o Acordão confirmatório julgado em 27/06/2012. Por sua vez, a execução fiscal foi ajuizada somente na data de 16/12/2015. (...) Nesse sentido, suspensa a exigibilidade da exação por decisão liminar, não há o que falar em curso da prescrição, visto que o efeito desse provimento é justamente o de inibir a adoção de cobrança por parte da Fazenda. In casu, certo de que houve a suspensão da prescrição com a decisão liminar proferida em 22/09/2004 na Ação Cautelar n° 2004.01.1.089631-4. (...) ainda que pendente exame de recurso desprovido de efeito suspensivo em face da decisão revogatória da liminar, inexistindo outra causa suspensiva, o prazo prescricional é retomado a partir da revogação, suspensão ou cassação da medida liminar. Na hipótese, entretanto, verifica-se que os recursos de Apelação interpostos pelas partes em face da Sentença que revogou a liminar e julgou parcialmente procedente o pedido da ação principal foi recebido no duplo efeito, ou seja, suspensivo e devolutivo, consonante a Decisão Interlocutória de ID 40840840, pg. 75 dos autos originários. Assim, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário findou no momento em que houve a revogação definitiva da liminar pelo Tribunal, retornando a contagem do prazo prescricional. (...) em face do disposto no art. 174 do Código Tributário Nacional, verifica-se que não foi implementada a prescrição do crédito objeto da execução fiscal, ante o transcurso de interregno inferior a 5 (cinco) anos entre a data da revogação definitiva do provimento liminar que determinou a suspensão da exigibilidade dos valores devidos (27/06/2012) e a propositura da execução fiscal (16/12/2015)” (ID 53698187). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025